Tribunal: STF
Processo: RE 109085
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
POLICIA MILITAR. GRATIFICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. RECALCULO.
PARAMETROS  FEDERAIS.
NÃO E VIAVEL O CONFRONTO DAS VANTAGENS DO POLICIAL MILITAR COM
AS DAS FORÇAS ARMADAS, POR VIA DE RECURSO PELA LETRA C, SE
DEPENDENTE DE PROVA NÃO CUMPRIDA O ALEGADO EXCEDIMENTO DOS
PADROES CORRESPONDENTES NA ÁREA FEDERAL (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.